Tribunal: TJDFT
Processo: 0743652-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0743652-88.2022.8.07.0000 PACIENTE: ALEXANDRE RAPHAEL DA SILVA LIMA IMPETRANTE: LOURIVAL MUNIZ REIS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE RAPHAEL DA SILVA LIMA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária de paciente condenado definitivamente a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, como incurso no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal (por duas vezes), recolhido ao cárcere em 1o-abril-2022 (processo SEEU n. 0400305-33.2022.8.07.0015). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 1o-janeiro-2023 (ID 42479560). Interpostos Embargos de Declaração pela Defesa (ID 42502314), ao argumento que a decisão monocrática que indeferiu a liminar se encontra eivada de omissão, obscuridade e contradição, requerendo efeitos modificativos que importem na reapreciação do julgado. O douto Desembargador plantonista inadmitiu a reapreciação do julgado em sede de plantão judicial (ID 42503467). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, por prevenção (certidões de IDs 42481098 e 42481811). Ao reexaminar o feito, este relator não verificou flagrante ilegalidade que justificasse a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar (ID 42543790). Vieram as informações da autoridade apontada como coatora (ID 42606406). A Defesa peticionou requerendo a apreciação dos embargos de declaração interpostos (ID 42625788). Aduziu, em resumo, que: a) o número excessivo de presos na cela inviabiliza o tratamento do apenado, que sofre de esquizofrenia e toma remédios controlados, como Diazepan e Rivotril; b) a administração do sistema penitenciário não dispõe de profissionais suficientes para atender às demandas reprimidas; c) o paciente é portador de doença mental grave e só foi atendido no CIR em duas oportunidades – 21 de junho e 13 de setembro-2022; d) o reeducando sofre maus tratos e constrangimentos ilegais na unidade prisional; e) a filha do paciente, portadora de doença congênita, necessita do suporte paterno; f) o acusado deixou Brasília para cumprir pena em Teresina-PI e em nenhum momento foragiu ou se esquivou da Justiça; g) o paciente cumpre pena em regime semiaberto e não regime fechado, como constou nas informações prestadas pela autoridade judiciária; h) que a prisão domiciliar humanitária mostra-se como alternativa suficiente e adequada para o cumprimento da pena, diante das condições peculiares do apenado. É o relatório. Decido. É cediço que não são cabíveis embargos de declaração contra decisão liminar em “habeas corpus”. As questões suscitadas pela Defesa em sua petição de embargos de declaração, complementadas no pedido de ID 42625788, referem-se ao mérito da impetração e serão dirimidas em breve pelo Colegiado, razão pela qual não há que se falar, neste momento preliminar, em omissão, contradição ou obscuridade. Ressalte-se que a apreciação de liminar em “habeas corpus” visa coibir flagrante ilegalidade, comprovada de plano, o que não ocorreu na hipótese, conforme bem fundamentou o Desembargador plantonista em sua decisão, “in verbis” (ID 42479560): INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos de execução de pena 0400305-33.2022.8.07.0015, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária de paciente condenado definitivamente a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, como incurso no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal (por duas vezes), recolhido ao cárcere em 1o/4/2022. O impetrante alega, em síntese, que: 1) a decisão da Magistrada afrontou os art. 1o, III, e 5o, LXVIII, da Constituição Federal, bem como desconsiderou o teor do art. 117, II e III, da Lei 7.210/84; 2) o apenado é portador de doença mental grave (“CID F31- Transtorno Afetivo Bipolar, F29 – Psicose não-orgânica não especificada – Esquisofrenia, CID F19 – Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas”); 3) a lotação da cela e a ausência de atendimento médico especializado no estabelecimento prisional inviabilizam o tratamento adequado do paciente; 4) o paciente possui uma filha de 1 (um) ano de idade, portadora de má-formação congênita, que necessita da presença do pai para garantia de cuidados especiais e sustento; 5) não há registro da prática de outros delitos, o que denota ausência de periculosidade; 6) o apenado possui residência fixa no distrito da culpa. Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária para que o paciente possa cumprir o restante da pena na cidade de Sobradinho-DF. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Neta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. A condenação do paciente por roubo circunstanciado pelo concurso de agentes foi confirmada pelo Acórdão 1384372, transitado em julgado em 9/12/2021. A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária está devidamente fundamentada. A magistrada embasou-se no relatório realizado pela Seção Psicossocial do Juízo e também no relatório de médico da Secretaria de Saúde do DF, o qual informou que “ALEXANDRE RAPHAEL DA SILVA LIMA está em boas condições clínicas e sem queixas no momento. Está sendo acompanhado periodicamente pelo Médico Psiquiatra na unidade prisional e alegou estar tomando regularmente as medicações psicotrópicas prescritas recentemente” (ID 42478899). Os documentos trazidos pelo impetrante não são hábeis a refutar os relatórios produzidos pela equipe do Juízo e pela SES-DF. Ainda que a unidade prisional não possua as condições perfeitas para a reeducação, em razão do elevado número de presos nas celas, os internos possuem acesso a tratamentos médicos especializados intramuros, os quais incluem acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Se o sentenciado recebe o atendimento do qual necessita, goza de bom estado de saúde e está medicado, não há que se falar em violação à dignidade da pessoa humana. Quanto à necessidade da presença do pai para cuidar da filha menor de idade, no relatório da Seção Psicossocial consta que a criança reside com a genitora e a tia do paciente (ID 42478896). O Superior Tribunal de Justiça já considerou possível estender o benefício do art. 117 da LEP ao pai recolhido no regime semiaberto, desde que a excepcionalidade do caso concreto demonstre a imprescindibilidade da medida. Não é a hipótese, uma vez que a mãe cuida da menor, recebe bolsa-família e está amparada por familiares. A princípio, inaplicáveis os arts. 117 da LEP e 317, VI, do Código de Processo Penal. Como bem destacado pela magistrada a quo ao analisar os embargos de declaração do paciente: “Acrescento que quanto ao pedido prisão domiciliar humanitária com base em doença, para qualquer reanálise, faz-se necessário que a douta Defesa comprove que o apenado não poderia ser tratada no ambiente prisional nem pela equipe de saúde local, tampouco por meio dos profissionais do sistema público de saúde, via escoltas prisionais, pois tal não restou demonstrado nos autos como ressaltado por este Juízo na decisão embargada, mesmo porque, médico integrante da equipe de saúde prisional informou que ele estava em boas condições de saúde durante o atendimento, sem queixas. Por outro lado, quanto ao argumento de que o apenado seria indispensável para os cuidados de filho menor de dois anos, é preciso que a Defesa comprove que a criança estaria em situação de abandono ou risco social, ocorrência que não se mostrou demonstrada nos autos, de acordo com o teor do relatório de estudo da situação familiar realizado pela Seção Psicossocial deste Juízo. Na verdade, restou comprovado que a criança possui genitora e uma tia paterna, as quais podem lhe prover os cuidados pessoais e encaminhá-la à rede pública de saúde para tratamento para os problemas de saúde que possui, o que afasta a imprescindibilidade da presença do apenado no seio familiar no momento em que cumpre pena privativa de liberdade. Afigura-se necessário ressaltar que para o deferimento ou indeferimento do pleito, não compete a este Juízo valorar eventual gravidade de problemas de saúde porventura ostentado pela criança, mas tão somente se há outros familiares, que não sejam o apenado, aptos a ampará-la em suas necessidades pessoais, enquanto ele estiver recolhido para o cumprimento da pena imposta e, no caso deste autos, há comprovação de que a genitora e tia já prestam esses cuidados. (0400305-33.2022.8.07.0015).” Por fim, quanto à alegação de ausência de periculosidade e residência fixa no distrito da culpa, extrai-se dos autos que o delito fora praticado em 21/9/2003 e o réu preso em flagrante. No curso do feito, o apenado recebeu os benefícios da liberdade provisória e da prisão domiciliar. Contudo, mesmo ciente de que respondia a processo criminal, deixou o Distrito Federal sem informar ao Juízo qualquer endereço no qual pudesse ser encontrado. Suspensos o processo criminal e o prazo prescricional, o acusado só foi localizado em Teresina-PI, em março de 2019 (ID 42478897). Após condenado definitivamente, o mandado de prisão foi cumprido em 1o/4/2022 e o preso recambiado ao Distrito Federal em 10/5/2022. Assim, ao deixar o DF sem indicar endereço, e permanecer ausente por anos, o paciente demonstrou desídia e desinteresse em atender aos chamados da Justiça. Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal nem violação à dignidade da pessoa humana. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Pontue-se que as informações já foram prestadas e os autos encontram-se aguardando parecer da douta Procuradoria de Justiça, razão pela qual o julgamento do mérito do “habeas corpus” encontra-se próximo, ocasião em que as questões suscitadas pela defesa serão devidamente apreciadas. 2. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator